Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO. SISBAJUD. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. POSTERIOR. POSSIBILIDADE. VALOR. LIMITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, restam prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração, cujas razões recursais tratam sobre a mesma matéria.
2. Nos termos do art. 854, caput, do Código de Processo Civil, a fim de evitar eventual frustração da medida constritiva determinada pelo juízo, é possível ordenar o bloqueio de ativos financeiros, sem que o executado seja previamente cientificado, cuja possibilidade de impugnação será oportunizada ao seu tempo.
3. Ainda que o bloqueio recaia sobre ativos financeiros e não sobre o faturamento do executado, deve-se ponderar o princípio da preservação da pessoa jurídica, com a legítima expectativa do exequente em receber o crédito perseguido, sendo possível limitar o valor da constrição.
4. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.